Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS REGULARMENTE PAGOS. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença prolatada pelo 2o JEC de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente a fatura do mês de abril de 2020 (R$71,07) e condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, referentes à cobrança e suspensão indevidas dos serviços de telefonia. Em suas razões recursais, a operadora ré sustenta que houve falha no repasse pela instituição financeira do valor da fatura e que foi gerado crédito na fatura seguinte no valor de R$ 79,99. Pleiteia o afastamento da condenação em danos morais, e subsidiariamente, a redução do quantum.
2. Não merece guarida o apelo da recorrente, ainda mais que o recurso apresentado parece não corresponder ao fato questionado. De início, há inovação recursal quando menciona a geração de crédito, fato não apresentado em defesa. Depois, ao mesmo tempo que defende que o bloqueio dos serviços decorreu de previsão contratual, logo em seguida defende que não houve sequer contratação do serviço reclamado. Por fim, defende que o valor do dano moral fixado foi fixado de forma exagerada em 10.000,00 (dez mil reais), enquanto que a fixação pelo juízo a quo se deu em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Restou comprovado nos autos que a parte autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 25/04/2020 no valor de R$ 71,07 (ID 23581309), enquanto que a parte ré não apresentou provas capazes de infirmar as alegações e verossimilhança da narrativa da parte autora, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. O valor fixado a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso (bloqueio indevido de serviços) e em consonância com a jurisprudência desta turma. Partes: Rosiane dos Santos versus Claro S.A, Acórdão 1203806, 07074856820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Partes: Teodoro Francisco da Silva Neto versus Claro S.A,. (Acórdão 1319907, 07011115120208070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Partes: Wellington Brandao dos Santos Oliveira versus Claro S.A. Acórdão 1191322, 07032816920198070006, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.